Tribunal: TJDFT
Processo: 0734634-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734634-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO AGRAVADO: RAFAEL PACHECO BRITO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Supressão de Instância – Não Conhecimento. EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n°. 0702480-08.2018.8.07.0001, proposto em seu desfavor por RAFAEL PACHECO BRITO, que deferiu o pedido de penhora do crédito da parte executada junto à Vigésima Vara Cível de Brasília no rosto dos autos de no 0737978-63.2021.8.07.0001 , até o limite do valor em execução de R$ 231.877,64 (duzentos e trinta e um mil, oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos). Em suas razões recursais (ID 40292359), o agravante sustenta a nulidade dos atos praticados após a comunicação do substabelecimento, sob a alegação de que todas as publicações subsequentes foram realizadas em nome do antigo patrono. Preparo regular (ID 40292364). O prazo para que o agravado apresentasse Contrarrazões decorreu sem que houvesse manifestação (ID 41379184). É o breve relatório. Decido unipessoalmente. Conforme se observa dos autos de origem, a decisão de ID 138148153 deferiu a penhora no rosto dos autos. Contra essa Decisão, a parte interpôs diretamente o presente recurso de Agravo de Instrumento, deixando de apresentar ao Juízo recorrido a alegação de nulidade dos atos praticados sem intimação dos advogados substabelecidos. Portanto, em momento algum a parte agravante submeteu à apreciação do Juízo de origem as razões ora discutidas, a saber, a nulidade por falta de intimação. E, como cediço, é vedado ao Julgador apreciar argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Ressalto que, conforme entendimento desta Corte de Justiça, nem mesmo o fato de a questão se revelar matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, permite o conhecimento da questão nesta instância recursal, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 8/7/2022.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO. 1. A impenhorabilidade de bem de família pode ser alegada em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, podendo ser analisada inclusive de ofício, não se submetendo à preclusão temporal, quando inexistir decisão judicial anterior a respeito. 2. O conhecimento e julgamento em sede de agravo de instrumento de questões não apreciadas pela decisão recorrida, mesmo as matérias de ordem pública, constitui supressão de instância, se ainda não foram analisadas na instância de origem. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1375657, 07169833220218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 18/10/2021.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE OS RENDIMENTOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O conhecimento em segundo grau do argumento da impenhorabilidade da remuneração da aposentadoria, sem submissão anterior à primeira instância, consubstancia supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição. 2. "[...] em sede de agravo de instrumento, é incabível a análise de questões sobre as quais ainda não houve manifestação pelo Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância" (Acórdão 1418327, 07372441820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022). 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1652336, 07235426820228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023.) Portanto, a matéria deve ser primeiramente submetida à apreciação do Juízo de origem. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Revogo a Decisão de ID 40353608. Intime-se o agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator